Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703360-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAGA E MOSCOSO 5208 CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: JOAQUIM MATIAS BARBOSA MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Braga e Moscoso 5208 Consultoria Imobiliária Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Bloco F do Brasil 21 contra Joaquim Matias Barbosa Melo (processo n. 0727704-06.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de “devolução da quantia paga a título de comissão de leiloeiro” (ID 68385268). Em suas razões recursais (ID 68385265), o agravante sustenta, em suma, que, no feito executivo de origem, teria arrematado, pelo valor de R$468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), um imóvel de propriedade do executado, que teria sido levado a leilão nos autos de referência para pagamento de débito no valor de RR$50.819,73 (cinquenta mil oitocentos e dezenove reais e setenta e três centavos). Diz que, na qualidade de arrematante do referido bem, e “visando a posse do imóvel da forma mais célere possível, uma vez que o imóvel viria a ser objeto de aluguel por meio da plataforma AirBnb”, teria efetuado o “pagamento da comissão do leiloeiro no valor de 5% (cinco por cento) do valor de arrematação, totalizando o montante de R$23.400,00 (vinte três mil e quatrocentos reais)”. Defende que a comissão do leiloeiro deve ser atribuída ao executado “tendo em vista que o valor da arrematação é mais que suficiente para saldar tanto a dívida do executado quanto a comissão do leiloeiro, de modo que ainda sobre um valor considerável para usufruto do executado”. Afirma que “a restituição da comissão do leiloeiro não tem fito de vir a gerar prejuízo algum a nenhuma das partes, uma vez que o leiloeiro receberá a comissão pelos serviços prestados, o exequente terá os valores executados soldados, bem como o executado receberá os valores frutos da arrematação, subtraídos o valor executado e o valor referente à comissão do leiloeiro”. Assenta que sua pretensão encontraria respaldo no art. 7o, § 4o, da Resolução n. 236/2016 do CNJ. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e determinada a restituição, pelo executado, de valores pagos pelo agravante a título de comissão do leiloeiro. Preparo recolhido (ID 68425672). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque o art. 7o, § 4o, da Resolução n. 236/2016 do CNJ estabelece que, "Se o valor da arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão do leiloeiro público, bem como as despesas com remoção e guarda dos bens, poderá ser deduzida do produto da arrematação". Essa disposição regulamentar consiste, a princípio, em uma faculdade atribuída ao órgão julgador, a ser ponderada diante das peculiaridades do caso concreto e, é claro, à luz das garantias legais de titularidade de todos os sujeitos integrantes da relação jurídica processual. No particular, ao menos nesta análise inicial, não se observa que a ressalva quanto à dedução da comissão do leiloeiro do produto da arrematação tenha sido informada ao executado em momento anterior à alienação judicial do imóvel. Assim, determinar tal retenção após a arrematação do bem, como bem assinalado na decisão agravada, resultaria, ao menos nesta análise inicial, em possível violação ao art. 10 do CPC. Para além, cumpre registrar que a simples menção a efeitos indesejados da r. decisão agravada, ou a repercussões estritamente financeiras decorrentes do ato judicial recorrido, é insuficiente para configurar perigo de dano grave ou de difícil reparação. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora